Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722405-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO LIS LTDA - ME, ANTONIO SOARES, LEONARDO SOARES DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0709274-73.2017.8.07.0003 – id 94103542) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração da consulta ao sistema SISBJUD. Afirma que transcorreu tempo suficiente para renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 19.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator